Tribunal: STF
Processo: HC 57773
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME DE LATROCÍNIO.
Descabimento da pretendida desclassificação para homicídio. 
Fixação da pena: fundamentação suficiente. 
Reexame de prova objetivando a absolvição inviável em Habeas corpus. 
Habeas corpus indeferido.